Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703176-59.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMITO FRANCISCO DOS ANJOS, MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: VANILDO VICENTE DE ARRUDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MEGAFOX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME e ERMITO FRANCISCO DOS ANJOS em face da r. sentença (ID 17492837) da Vara Cível do Riacho Fundo que, na Ação de conhecimento movida por VANILDO VICENTE DE ARRUDA, julgou procedente o pedido para condenar os réus/apelantes ao pagamento de R$ 4.886,12 (quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), referentes ao IPVA de 2017 e às multas incidentes sobre o veículo, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação. Em suas razões (ID 17492839), inicialmente, postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto não possuem condições de arcar com os custos da demanda, especificamente os recursais. Conforme consabido, inexiste óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. (...) Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados ou quaisquer outros documentos contábeis aptos a provar a situação alegada. No caso vertente, a Megafox limitou-se a ressaltar impossibilidade de arcar com os custos processuais sem, contudo, fazer prova do alegado. Tal argumento mostra-se insuficiente, pois em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante (Sumula n.o 481, STJ): “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Quanto a Ermito, consta dos autos que é mestre de obras e, embora o veículo objeto dos autos tenha sido adquirido em nome da Megafox, foi totalmente pago por ele, tendo dado de entrada R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e o restante financiado em 36 parcelas de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), consoante documento de ID 17492834, o que se mostra aparentemente incompatível com a alegação de miserabilidade. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entenderem necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pleito. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator